Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738024-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOINHO DE TRIGO CERRADO LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal movida em face de MOINHO DE TRIGO CERRADO LTDA. - ME Na origem, o ente público ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos a ICMS-ST (código 0133 da CDA), constituídos em 01/07/2016, no montante atualizado de R$ 37.021,94. A executada, embora regularmente citada, não promoveu o pagamento nem ofereceu garantia ao juízo Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário a realização de diligências para localização de bens do devedor, incumbindo ao exequente esgotar previamente meios razoáveis de pesquisa, como consulta a órgãos de trânsito e outras repartições públicas Inconformado, o agravante sustenta que a decisão afronta a ordem legal de preferência estabelecida pelo art. 11, I, da Lei no 6.830/80 e art. 835, I, do CPC, segundo os quais o dinheiro ocupa posição prioritária na ordem de constrição. Argumenta, ainda, que a Fazenda Pública não dispõe de meios próprios para determinar bloqueios de ativos financeiros, sendo essa atividade privativa do Poder Judiciário. Defende que a negativa de utilização do SISBAJUD vulnera o princípio da efetividade da execução e representa indevida proteção ao devedor, em detrimento do interesse público. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar, de imediato, a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e, ao final, a reforma da decisão agravada, de modo a viabilizar a constrição patrimonial e o prosseguimento da execução fiscal É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo de origem deferir a consulta ao sistema SISBAJUD. No caso em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Muito embora a parte recorrente se esforce para justificar a pleiteada reforma da decisão combatida, não demonstrou o alegado perigo de dano ou de difícil reparação a que está sujeita, caso a diligência perante o SISBAJUD não seja realizada de imediato. Ademais, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, limitando-se sua atuação a atos de colaboração e cooperação. Analisando os autos, vê-se que o ente estatal não empreendeu nenhum esforço para fins de indicação de bens a penhora, uma vez que logo após o aperfeiçoamento da relação processual, com a interposição dos embargos à execução n. 0747785-91.2023.8.07.0016 (meio pelo qual a citação foi considerada válida, nos termos da decisão de Id. 207513767), o ente já requereu a pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD. A pesquisa de bens penhoráveis, via sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, possui caráter complementar e, inclusive, é destacado pela jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas. (Acórdão 1436242, 0715097-61.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 18/07/2022.) Feitas tais considerações, tenho que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão configurados. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator